Tribunal: TJDFT
Processo: 0744812-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744812-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO BERNARDES PORFIRIO, FP TRANSPORTE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, DANFRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade de curadora especial em razão da citação por edital de FLAVIO BERNARDES PORFIRIO, FP TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e DANFRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal no 0043436-46.2010.8.07.0015, indeferiu o requerimento de expedição de ofício às instituições financeiras depositárias de valores bloqueados por meio do SISBAJUD. A agravante sustenta, em resumo, que atua como curadora especial dos executados por força do art. 72, I, do Código de Processo Civil, em razão de sua citação por edital na execução fiscal no 0043436-46.2010.8.07.0015. Realizado o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, a agravante requereu ao Juízo de origem a expedição de ofício às instituições financeiras, a fim de verificar eventual impenhorabilidade do montante constrito. O requerimento, no entanto, foi indeferido pelo Juízo, razão pela qual foi interposto o presente recurso. Alega a agravante que a citação ficta dos executados impede o contato direto com eles, de modo que a demonstração, por documentos, de que há impenhorabilidade dos valores constritos depende do acesso aos dados bancários dos executados, providência que depende de determinação judicial. Assim, a fim de possibilitar sua atuação como curadora especial, faz-se necessária a expedição de ofício às instituições financeiras para que informem a natureza das contas bancárias em que houve bloqueio de valores. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida para determinar a expedição de ofício às instituições financeiras para esclarecimento da natureza da conta bancária em que houve bloqueio de valores. Preparo não recolhido em razão de isenção. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Entendo que no caso dos autos os requisitos estão presentes. Transcrevo a decisão agravada (ID 173978642 dos autos do processo no 0043436-46.2010.8.07.0015): Por meio da manifestação de ID 163368564, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer a expedição de ofício à instituição bancária onde foram penhorados ativos financeiros pertencentes à Executada FLAVIO B PORFIRIO EIRELI - EPP, a fim de que seja demonstrado que tais valores estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade. INDEFIRO o referido requerimento, haja vista que o ônus de comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias é da parte impugnante, ainda que representada nos autos pela curadoria especial de ausentes. Preclusa a referida decisão, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 163337895), com as atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria. Após, INTIME-SE o Exequente para que comprove o abatimento proporcional da dívida e requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) São impenhoráveis as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Ademais, os valores penhorados em conta do tipo poupança possuem limitação de 40 (quarenta) salários-mínimos para a realização de penhora. O Juízo a quo, por meio do sistema SISBAJUD, efetuou o bloqueio de valores dentro do limite da impenhorabilidade de conta poupança, em conta de propriedade dos executados (ID 161145890 dos autos de origem), sem a especificação da natureza da verba e do tipo de conta bancária. Tendo em vista que os executados estão sob a representação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial e que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito da natureza da verba constrita e do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE NATUREZA DA CONTA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE. (...) 4. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. 5. A medida pleiteada - expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores - não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1424321, 07383216220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419248, 07005935020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BACENJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. 1. Na defesa do interesse do ausente, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder melhor analisar a ocorrência de alguma impenhorabilidade. 2. O deferimento dessa diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal - CF/1988). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1728692, 07186837220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Curadoria Especial possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Demonstrada a probabilidade do direito, necessária à verificação dos requisitos legais do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Observo que a decisão recorrida determinou a transferência do montante bloqueado para conta bancária de titularidade do Distrito Federal, exequente. Assim, se mostra presente também o requisito do perigo de dano, já que a transferência do montante à conta bancária do exequente acarretará, em caso de eventual constatação da impenhorabilidade do montante, a necessidade de ajuizamento de ação de repetição de indébito. Além disso, a medida requerida — manutenção do valor bloqueado em conta vinculada ao Juízo — não se mostra irreversível, pois, se constatado que os valores são penhoráveis, a transferência à conta de titularidade do Distrito Federal pode ser realizada normalmente. Desta forma, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão parcial da tutela de urgência, com fundamento nos arts. 1.019, I, e 300, ambos do Código de Processo Civil. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para obstar a transferência do montante bloqueado a conta bancária de titularidade do exequente e determinar que o Juízo de origem expeça ofício às instituições financeiras depositárias de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, a fim de identificar a natureza da conta bancária. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023 14:28:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador